Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2.A notificação do devedor é requisito essencial à propositura da açãode busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69.No caso,a parte autora cumpriu com os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, constituindo o devedor em mora, mediante notificação. O devedor fiduciante agiu de má-fé ao obstara notificação pessoal, por não ter comunicado a mudança de endereço.
3. Apelação conhecida eprovida. Sentença desconstituída. Unânime.